Tribunal: STF
Processo: Rcl 4536
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1. Não-cabimento de embargos de declaração contra
   decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo
   regimental.
2. O fundamento adotado na decisão que ora se
   pretende modificar não foi infirmado pelos Agravantes, que se
   limitaram a reiterar os argumentos esposados na petição
   inicial.
3. Agravo regimental não provido.